Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701395-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA - AMOBITEC ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Lavrado o acórdão de admissibilidade do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ID 30648260), a questão foi submetida a este Conselho Especial, nos termos do art. 13, ‘h’, do RITJDFT. Assim, conforme determina o art. 289 do RITJDFT, notifique-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da presente arguição, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade (formal e material) da Lei Distrital n.o 6.677/2020 – e, por arrastamento, de sua regulamentação feita pelo Decreto n.o 41.484/20 e Portaria SEMOB n.o 28/21. Na sequência, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 291 do RITJDFT. Faculte-se, ainda, às partes legitimadas à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal, manifestação, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, conforme art. 290 do RITJDFT. Por fim, oportunize-se posicionamento da parte interessada na declaração de inconstitucionalidade (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia – AMOBITEC), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator